Tribunal: TCU
Processo: 036.315/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1822/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das determinações e das recomendações proferidas pelo Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 005.066/2016-6 ; Considerando que o referido TC Processo 005.066/2016-6 tratou do acompanhamento sobre os impactos dos contingenciamentos promovidos, durante os exercícios de 2008 a 2016, nos projetos estratégicos de defesa conduzidos, em geral, pelos respectivos Comandos Militares nas FFAA e, especialmente, no Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), além das estratégias adotadas para a efetiva continuidade desses projetos, diante das eventuais restrições orçamentário-financeiras impostas pelo governo federal; Considerando que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de também assinalar o cumprimento do item 9.1.3 do aludido Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário , até porque, a partir das informações prestadas pelos aludidos órgãos no presente processo, a unidade técnica também teria assinalado a melhoria no acompanhamento dos projetos estratégicos sobre a implementação ou no aperfeiçoamento do sistema informatizado para o gerenciamento dos empreendimentos, além da adoção de outras medidas de gestão, tendo a situação sido esclarecida pelo Ministério da Defesa no relatório de produção de conhecimento elaborado pela SecexDefesa no bojo do TC Processo 038.356/2019-8 , em 2020, sobre os projetos prioritários no setor de Defesa com o propósito de subsidiar as futuras ações de fiscalização, e, desse modo, teria sido promovido, sim, o efetivo cumprimento do item 9.1.3 do aludido acórdão, tendo ele atingido a sua principal finalidade no sentido de aperfeiçoar a eficiência na gestão dos correspondentes projetos estratégicos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento das determinações proferidas pelos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2 e 9.3 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário e a implementação das recomendações prolatadas pelos itens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.7 do aludido acórdão, diante dos elementos de convicção até aqui apresentados pela unidade técnica, além de prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 036.315/2018-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: SecexDefesa. 1.2. Órgãos: Ministério da Defesa, Comando da Marinha, Comando do Exército e Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com os pareceres da unidade técnica, ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha, ao Comando do Exército e ao Comando da Aeronáutica, para ciência, sem prejuízo aí de a unidade técnica garantir a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais porventura gravadas com essa chancela; e 1.7.2. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 005.066/2016-6 , sem prejuízo de, aí também, a unidade técnica garantir a salvaguarda do sigilo sobre as peças processuais porventura gravadas com essa chancela.